Tribunal: TJDFT
Processo: 0739960-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para autorizar o levantamento de valores independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à análise de violação ao artigo 100, §§ 1°, 2° e 5°, da Constituição Federal, ante a prerrogativa da Fazenda Pública de realizar os seus pagamentos apenas quando não houver questão jurídica pendente de apreciação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, ficando evidente, ainda, que a pretensão do embargante, na hipótese, é direcionada ao reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.392.964/RJ, 2a Turma, Min. Rel. Francisco Falcão, j. 21/09/2020).